Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008945-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 71009922, o SINDIRETA pugna pelo arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor do substituído SUDÁRIO EVALDO BARBOSA. O Distrito Federal não se manifestou quanto ao pedido (ID: 72454637). Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta quanto aos servidores SUZANA LIGIA SIMÕES UNGARELLI (ID: 15594292), TADEU ALMEIDA DE OLIVEIRA (ID: 68514392), SOSTENIS LEAL FERNANDES, STEFANIE CARVALHO DE ARAUJO, STELLA MARIA ALVIM, SUELY MARIA DE SOUSA, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA e sucessores de SUELI CARPRIATA VACCAR. Foram expedidas ordens de pagamento em favor de SUELY GOMES DE LIMA (SUELY LIMA RENNEBERG, no ID: 42794403) e SUDARIO EVALDO BARBOSA (ID: 34687549). I – DA EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A SUELY GOMES DE LIMA No que se refere ao precatório em favor da substituída SUELY GOMES DE LIMA, verifica-se que, no processo n. 0701195-07.2023.8.07.0000, consta alvará de levantamento em favor da substituída. Para mais a COORPRE encaminhou ofício (ID: 54757235) por meio do qual informa a sentença, esclarecendo que, uma vez levantado o alvará, fica decretada a extinção do feito naquela Coordenadoria. Diante disso, julgo extinta a execução em relação aos créditos de SUELY GOMES DE LIMA. II – DO CÁLCULO REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Quanto aos honorários sucumbenciais, nos ID: 50399365 e 61723198 o SINDIRETA requer o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apuração da verba estabelecida na decisão de ID: 15594047, incidente em relação a todos os servidores, com exceção de SUELY GOMES DE LIMA, porquanto já houve incidência de honorários sobre sua verba, conforme ID: 39108028 e 42295666. Diante disso, preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à contadoria judicial a fim de que sejam apurados os honorários referentes à presente execução, excluindo-se do cálculo a verba referente à servidora SUELY GOMES DE LIMA. Após a juntada dos cálculos, às partes. Brasília, 4 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR